Tribunal: TJPA
Processo: 0004815-43.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004815-43.2010.8.14.0028

APELANTE: RONE DA SILVA RODRIGUES DE AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00048151520108140028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RONE DA SILVA RODRIGUES DE AQUINO (ADVOGADA: GISELE CRISTINA LIMA GOMES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONTINUIDADE DELITIVA – AFASTADA A PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA E DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
A palavra da vítima de roubo tem no deslinde da causa grande importância porque, havendo-se defrontado com o agente, está em condições de reconhecê-lo por autor do crime. O
recorrente foi reconhecido e apontado como um dos autores do delito pelas vítimas, não restando dúvidas de que ocorreu sua participação no roubo. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00048151520108140028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RONE DA SILVA RODRIGUES DE AQUINO (ADVOGADA: GISELE CRISTINA LIMA GOMES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por RONE DA SILVA RODRIGUES DE AQUINO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar RONE DA SILVA RODRIGUES DE AQUINO como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória que: “
na data de 25 de junho do ano em curso, durante o período noturno, os denunciados perpetraram vários delitos de roubo majorado, contra diversas pessoas, demonstrando unidade de desígnios e, agindo em condições de tempo, de lugar e de maneira de execução semelhantes, eis que, utilizando-se de um veículo automotor (...), abordavam suas vítimas em via pública, subtraindo carteiras, bolsas e celulares. O primeiro delito ocorreu por volta de 21h e 20min, tendo como vítima RILKSON DOS SANTOS LIMA. O ofendido conduzia sua motocicleta pela Avenida São Paulo, quando os denunciados forçaram-no a parar, jogando o veículo em que se encontravam contra o da vítima, anunciando o assalto. Em seguida, um deles levantou a camisa, exibindo uma arma de fogo, tipo revólver, enquanto o outro (condutor) incentivava o comparsa a atirar. Nessa oportunidade, os meliantes subtraíram da vítima uma carteira com a quantia de R$ 70,00, documentos pessoais e mais um celular. Aproximadamente às 21h e 30min, os meliantes praticaram outro crime de roubo, agora contra UELLE SILVA DOS SANTOS. A vítima caminhava pela rua Rio Vermelho, em direção a sua residência, quando os denunciados, os quais se encontravam em veículo com as mesmas características já narradas; um deles desceu do carro, anunciou o assalto, colocando a mão por baixo da camisa, e subtraiu a mochila e o celular daquela. Em seguida, saíram para continuarem a ação criminosa; enquanto a vítima acionou o CIOP por telefone e foi informada de que a polícia já estava atrás dos denunciados, pois aquela não era a primeira ligação noticiando os crimes praticados pelos referidos assaltantes. Minutos depois, os meliantes fizeram a terceira vítima, WANDERSON DA SILVA BEZERRA que andava pela TV Manaus, quando foi abordado pelos denunciados, tendo um deles descido do veículo em que se encontravam, colocado a mão por debaixo da camisa e anunciado o assalto, subtraindo a mochila e o celular da vítima. É importante ressaltar que os denunciados ainda ameaçaram-na de morte, caso esta reagisse ao ato criminoso. E por fim, já em torno de 21h e 50 min, foram até as proximidades da Av. Tocantins e lá fizeram mais uma vítima, ERISVALDO SOARES DA COSTA deixava um restaurante, estando em sua moto, aguardando um colega. Neste momento, os denunciados, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram o celular da vítima. Em seguida, ERISVALDO SOARES DA COSTA saiu em perseguição aos assaltantes que, ao chegarem na Av. Pedro Marinho confrontaram-se com policiais, havendo troca de tiros. Os denunciados foram devidamente presos e levados à delegacia, onde posteriormente todas as vítimas os reconheceram como os autores dos crimes em tela. RONE DA SILVA AQUINO era o condutor do veículo; TAILON GOMES DE SOUSA estava no banco do carona dianteiro e DIVINO DUARTE, no banco traseiro. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 22 de julho de 2010, ID-5109573.

O Apelante RONE DA SILVA RODRIGUES DE AQUINO afirma que teve participação de menor importância no delito; que somente conduzia o veículo automotor durante o ato delitivo e não portava arma de fogo. Afirma que não teve contato físico com as vítimas e que era o condutor do veículo e não detinha arma de fogo. Pretende sua absolvição nos termos do art. 386, IV do CPP. Aduz que o delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, deve ser desclassificado para o art. 146 do CP (constrangimento ilegal), eis que não apontou a arma de fogo para a vítima. Requer o decote das majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, eis que não utilizou nenhuma arma de fogo, muito menos agrediu alguma vítima. Aponta ainda erro na fixação da pena base e de seu acréscimo, alegando que as circunstâncias judiciais se encontram sem fundamentação e que não foram reconhecidas as atenuantes.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5109634.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Apelante RONE DA SILVA RODRIGUES DE AQUINO a fim de que seja reformada a sentença no que tange à pena base, devendo ser redimensionada ao mínimo legal.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém, 16/03/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00048151520108140028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RONE DA SILVA RODRIGUES DE AQUINO (ADVOGADA: GISELE CRISTINA LIMA GOMES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por RONE DA SILVA RODRIGUES DE AQUINO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar RONE DA SILVA RODRIGUES DE AQUINO como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Afirma o Apelante que teve participação de menor importância no delito e que não teve contato físico com as vítimas, que era o condutor do veículo e não detinha arma de fogo. Pretende sua absolvição nos termos do art. 386, IV do CPP. Aduz que o delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, deve ser desclassificado para o art. 146 do CP (constrangimento ilegal), eis que não apontou a arma de fogo para a vítima. Requer o decote das majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, eis que não utilizou nenhuma arma de fogo, muito menos agrediu alguma vítima. Aponta ainda erro na fixação da pena base e de seu acréscimo, alegando que as circunstâncias judiciais se encontram sem fundamentação e que não foram reconhecidas as atenuantes.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O ora recorrente, na companhia de outros denunciados, abordou diversas vítimas em via pública, subtraindo destas, aparelhos celulares, carteiras e bolsas.

A alegação do Apelante quanto à participação de menor importância não merece prosperar. As vítimas descreveram os pormenores dos fatos, apontando o recorrente como um dos autores do delito.

A vítima RAILKSON DOS SANTOS LIMA afirmou que: “(...) conduzia sua motocicleta pela Avenida São Paulo quando os denunciados e o Apelante o forçaram a parar, jogando o veículo em que se encontravam contra o da vítima, anunciando o assalto; que um deles levantou a camisa, exibindo uma arma de fogo, enquanto o outro incentivava o comparsa a atirar; que os réus subtraíram da vítima uma carteira contendo R$ 70,00, documentos pessoais e um celular.”

A vítima UELLE SILVA DOS SANTOS afirmou que: “(...) caminhava pela rua Rio Vermelho em direção a sua residência quando foi abordado pelos denunciados; que um dos réus, que estava no banco do carona, desceu do veículo, anunciou o assalto colocando a mão por baixo da camisa e subtraiu a mochila e o celular; que o infrator que desceu do carro disse que se ele fizesse alguma coisa iria matá-lo. (...).”

Por sua vez, a vítima WANDERSON DA SILVA BEZERRA, que andava pela Travessa Manaus quando foi abordado pelos denunciados, afirmou que um deles desceu do veículo em que se encontravam, colocando a mão por debaixo da camisa, anunciando o assalto e subtraindo sua mochila e seu celular; que o infrator que estava no banco do carona exibia uma arma de fogo, revólver 38.

A vítima ERISVALDO SOARES DA COSTA disse que estava em sua moto aguardando um colega; que os denunciados e o recorrente, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram seu celular.

A vítima RAILKSON DOS SANTOS LIMA afirmou que foi abordado pelos acusados na altura da Avenida São Paulo; que eles estavam de cara limpa em um veículo conduzido pelo ora Apelante; que das três pessoas que estavam no veículo, apenas uma portava arma de fogo.

O ora recorrente confessou em parte a prática do delito, afirmando que estava com os outros denunciados e saíram em um veículo Corsa Classic cor azul; que ele dirigia o veículo e parava o carro ao lado das vítimas e anunciava o assalto falando: “passa o celular”. Afirmou que não se utilizaram de arma de fogo. Entretanto, as vítimas afirmaram em juízo que os acusados estavam armados.

Diante de tais depoimentos, ressalto que o recorrente foi reconhecido e apontado como um dos autores do delito pelas vítimas, não restando dúvidas de que ocorreu sua participação no roubo. Ademais, n
os crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima viu o meliante bem de perto, o que facilita o reconhecimento, e também porque seu interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoas inocentes.

Verifico que os depoimentos das vítimas colhidos em juízo se mostram firmes e coerentes, aptos a embasar a condenação.

Assim dispõe o art. 29 do CP: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
”

Constato, pelas provas acostadas aos autos, que o recorrente participou ativamente dos fatos juntamente com os demais agentes, não deixando dúvidas quanto sua participação na subtração dos pertences das vítimas. Logo, afasto sua pretensão de participação de menor importância.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

[...] Depoimento das vítimas. Crime cometido na clandestinidade. Meio de prova idôneo. Princípio do livre convencimento. Absolvição. [...] Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. [...] (HC 162.913/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.04.2011, DJe de 04.05.2011.)

“As palavras da vítima, porque protagonista do evento delituoso, assumem na prova da autoria do roubo preeminência absoluta. A menos se prove caíra em erro a vítima ao indicá-lo por seu autor, entende-se comprovada a responsabilidade criminal do réu, máxime se confesso na Polícia e apreendida em seu poder a
“res furtiva”.
(TACrimSP;
Ap. Crim. nº 1.034.657/1)
.

“A palavra da vítima de roubo tem, no desate da causa, importância primeira porque, havendo-se defrontado com o agente, está em condições de reconhecê-lo por autor do crime.” (TACrimSP;
Ap. Crim.
n
º

1.030.453/8)
.

A palavra da vítima de roubo é geralmente digna de crédito porque, referindo-se às circunstâncias em que ele ocorreu e à pessoa de seu autor, só a expressão da verdade lhe haverá de interessar; obrar o contrário, o mesmo fora que cometer o delito de denunciação caluniosa (TACrimSP;
Ap. Crim. nº 1.070.033/0)
.

Ressalto ainda que restou comprovado o emprego de arma de fogo e grave ameaça, diante dos depoimentos dos ofendidos. Ademais, os denunciados agiram em continuidade delitiva, uma vez que mediante mais de uma ação, praticaram vários roubos, sendo os subsequentes havidos como continuação do primeiro, devendo, portanto, ser mantida a condenação pelo disposto no art. 71 do CP.

Desta forma, a materialidade e autoria do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, restaram comprovadas nos autos. Logo, afasto a pretensão de desclassificação para constrangimento ilegal, eis que restou comprovado que o recorrente subtraiu os pertences das vítimas juntamente com outros agentes, com emprego de arma e grave ameaça exercida em face das vítimas.

Afasto a pretensão de haver o decote das majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, uma vez que, como frisado acima, o recorrente subtraiu os pertences das vítimas juntamente com outros agentes, com emprego de arma e grave ameaça.

No que pertine ao apontado erro na fixação da pena base e de seu acréscimo, bem como que não foram reconhecidas as atenuantes, vejamos.

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 70 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime. O MM. Juízo
a quo
fundamentou a circunstância do crime como desfavorável, eis que “o réu agiu com maior reprovabilidade, agindo com o apoio de outra pessoa, se utilizando do temor que causa o emprego de uma arma de fogo, impossibilitando a resistência da vítima”. Tenho, portanto, que tal fundamentação não se mostra idônea conforme alega o recorrente, eis que incide em
bis in idem
.

“Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

Assim, a circunstância do delito se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Sendo assim, entendo que a circunstância do crime deve permanecer como desfavorável ao réu, uma vez que abordava as vítimas e mandava que estas lhes passassem os objetos (celular, mochila etc), algumas vezes sem descer do veículo, causando-lhes temor e surpresa.

Quanto às consequências, tenho como bem fundamentadas, eis que “o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade na Comarca.”

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem permanecer como favoráveis ou neutras, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Logo, a pena base deve permanecer da forma como fixada pelo MM. Juízo
a quo,
5 anos de reclusão e 70 dias multa.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante da confissão, restando a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias multa, bem como as causas de aumento da pena previstas no inciso I e II do § 2º, do art. 157, do CP, emprego de arma e concurso de agentes, os quais restaram comprovados nos autos. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 1/3 totalizando 6 anos de reclusão e 80 dias multa. A continuidade delitiva é inconteste, eis que praticou quatro crimes de roubo contra vítimas diferentes, em sequência, permanecendo, portanto, o aumento da pena em 1⁄4, totalizando 7 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 05/05/2022